Tribunal: TCU
Processo: 003.355/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1284/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, art. 103, § 1°, da Resolução - TCU 259/2014, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 626/2022-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 30/3/2022, inserido na Ata no 11/2022-Ordinária, relativamente ao seu subitem 1.7, onde se lê: "Representação legal: Mariana Gloria de Assis (79079/OAB-RS) e Monique Siqueira da Silva (119441/OAB-RS), representando (xxxxxx) ", leia-se: Mariana Gloria de Assis (79079/OAB-RS) e Monique Siqueira da Silva (119441/OAB-RS), representando o denunciante.", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.355/2022-5 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A.. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Mariana Gloria de Assis (79079/OAB-RS) e Monique Siqueira da Silva (119441/OAB-RS), representando o Denunciante. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.